Tribunal: TJMT
Processo: 1043291-81.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1043291-81.2022.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: CRISTHYAN CLEY DA SILVA CRUZ.
Data do Julgamento: 11/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 – REJEITADA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJMT COM EFEITOS EX NUNC – AUXÍLIO FARDAMENTO – VALOR CORRESPONDENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DE SUA REMUNERAÇÃO – ART. 129 DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A ADI Estadual n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou o auxílio fardamento convertido em pecúnia inconstitucional, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior.
2. O reclamante ajuizou ação de cobrança argumentando que não recebeu o auxílio fardamento que é devido, em razão do não fornecimento do fardamento por parte do reclamado.
3. Nos termos da Lei Complementar no 555/2014, o militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043291-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTHYAN CLEY DA SILVA CRUZ - CPF: 052.174.611-60 (RECORRENTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 – REJEITADA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJMT COM EFEITOS EX NUNC – AUXÍLIO FARDAMENTO – VALOR CORRESPONDENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DE SUA REMUNERAÇÃO – ART. 129 DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 – PAGAMENTO DEVIDO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A ADI Estadual n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou o auxílio fardamento convertido em pecúnia inconstitucional, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior.

2.

O reclamante ajuizou ação de cobrança argumentando que não recebeu o auxílio fardamento que é devido, em razão do não fornecimento do fardamento por parte do reclamado.

3.

Nos termos da Lei Complementar no 555/2014, o militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022